Tribunal: TJPA
Processo: 0030461-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030461-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030461-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

APELADO:
ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO

ADVOGADO: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração prevista na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide.

II – Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030461-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

APELADO:
ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO

ADVOGADO: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Restituição de Valores,
movida por
ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO
, teria firmado contrato de participação em grupo de consórcio em seguimento de imóveis (contrato nº 162040), para a aquisição de residência no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) que, até o momento do ajuizamento da ação, teria pagado a quantia de R$ 39.804,81 (trinta e nove mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e um centavos); 3) que, em decorrência da requerida ter entrado em liquidação extrajudicial e ter restado infrutífera as tratativas de reaver amigavelmente o valor já pago, ajuizou a referida ação.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela empresa ré (ID. 2976591), onde argumentou, em síntese: 1) preliminarmente, pela incompetência do juízo, face a ação de falência nº 0007869-15.2012.8.14.0006 movida perante a 10ª Vara Cível de Ananindeua; 2) que, em caso da restituição dos valores pleiteados, o contrato firmado entre as partes prevê os descontos de taxa de administração; 3) de outra forma, que não há o que se falar de ato ilícito que enseja reparação por possível dano moral.

Assim, a parte requerente apresentou a manifestação à Contestação (ID. 2976593).

Posteriormente, respondendo o impulso do juiz de piso, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 2976595). Sobre a questão, a ré deixou de se manifestar (ID. 2976599 - Pág. 3).

Prolatada sentença (ID. 2976602), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
determinou a restituição dos valores pagos, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, aplicados desde a data da citação, e correção monetária pelo índice INPC, conforme disposto em Súmula nº 43 do STJ.

APELAÇÃO apresentada pela ré (ID. 2976605), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que a determinação do juízo de piso deixou de observar os necessários descontos de taxa de administração previstos em contrato.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID.

2976606), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030461-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

APELADO:
ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO

ADVOGADO: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Requer o recorrente que seja realizado os descontos decorrentes da taxa de administração, alegando que tal medida está prevista contratualmente.

De plano, verifica-se a tese sustentada pela empresa apelante corresponde à matéria de direito veiculada na Súmula nº 538 do STJ, que dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração prevista na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide (ID.

2976587 - Pág. 16).

Vejamos o teor da Súmula nº 538 do STJ:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Ainda sobre este aspecto, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C. CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE CONTRATAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0021212-34.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 03.08.2020)

(TJ-PR - RI: 00212123420198160182 PR 0021212-34.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO NA MODALIDADE ANTECIPADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÁCUO NORMATIVO. PODER REGULAMENTADOR INSTITUÍDO AO BACEN. INTELIGÊNCIA DOS ART. 34 DA CIRCULAR 2.386/93 E ART. 12, § 3º, CIRCULAR 2.766/97. FIXAÇÃO DO QUANTUM AO LIVRE ARBÍTRIO DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 538 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. LEGALIDADE DO PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CASSADA. Súmula 538: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento" (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606). Recurso provido.

(TJ-SC - AC: 20090531021 Capital - Continente 2009.053102-1, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 09/07/2015, Quinta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE FALÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO - POSSIBILIDADE - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. - O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - É garantido ao consorciado excluído ou desistente o direito de restituição das prestações pagas, após o encerramento do grupo de consórcio, descontadas a taxa de administração e o seguro - Não constatada a existência de probabilidade real de obtenção do resultado pretendido de forma diversa, inviável o reconhecimento do direito à indenização por perda de uma chance, porquanto não se admite o ressarcimento de meras expectativas incertas ou pouco prováveis, devendo ser comprovada a perda de uma oportunidade que certamente iria se concretizar, mas foi frustrada em virtude da ocorrência do evento danoso noticiado nos autos.

(TJ-MG - AC: 10000191206754001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de que seja reformada a parte da sentença, no sentido de que se opere
os descontos previstos
referentes à

taxa de administração
disposta em contrato de participação em grupo de consórcio.

É como voto.

BELÉM,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023